Tribunal: TJMT
Processo: 1019189-03.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019189-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEOVAN FARIA - CPF: 593.631.421-91 (AGRAVANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (PROCURADOR), WERISLENE JULIA NOGUEIRA - CPF: 031.614.531-90 (AGRAVADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – GESTANTE – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória, durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, inc. II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1000691-14.2019.8.11.0110
impetrado por
WERISLENE JULIA NOGUEIRA
, que deferiu a liminar, determinando a suspensão do ato de exoneração da impetrante, reintegrando-a ao cargo público que exercia, durante o período em que fizer
jus
à estabilidade gestacional.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, instaurou sindicância e Processo Administrativo Disciplinar para apuração de eventuais irregularidades no processo seletivo nº 01/2017.

Assevera que, após instrução processual e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, fora proferida decisão pela nulidade do certame, com a consequente exoneração dos candidatos aprovados.

Argumenta que, fora constatado que os responsáveis pelo concurso público descuraram-se dos princípios da moralidade, isonomia e impessoalidade.

Afirma que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 28812460).

A agravada apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentar contraminuta ao recurso (ID 8130458).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (ID 38442985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a Agravada foi aprovada no Processo Seletivo Público nº 001/2017, tendo sido nomeada, em 14/06/2018, para exercer o cargo de agente de saúde, Classe A, Nível 01, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Campinápolis.

Ocorre que, depois de um ano de vigência do processo seletivo, o Chefe do Executivo Municipal

instaurou sindicância administrativa e processo administrativo disciplinar para apurar possíveis irregularidades ocorridas na Seleção Pública mencionada não afetas à agravada, conforme atesta o próprio Agravante.

Assim, não obstante a Agravada encontrar-se no período de estabilidade provisória, por estar grávida de de 05 (cinco) semanas e 05 (cinco) dias, em 25/10/2019 (ID 25855258 – dos autos principais), fora proferido o ato exoneratório da Agravada do cargo temporário de Agente Comunitário da Saúde.

Todavia, a jurisprudência dominante tem entendido que as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos moldes do artigo 7º, XVIII, da Constituição da República e do artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ao fundamento de que se trata de garantias sociais de índole constitucional inderrogáveis

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4º, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.

(...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte,
‘a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. ’ (...).” (STJ, AgInt no AREsp 1067476/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora gestante. Cargo em comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. Indenização. Possibilidade. 1. As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido. (STF, RE 420839 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012)

O art. 10, II, b, da ADCT, prevê:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

[...]

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

[...]

b)

da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Não bastasse, o artigo 10, II, do Pacto

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), firmado pelo Brasil, que assim estabelece: “
Devem-se conceder proteção especial às mães por um período de tempo razoável antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se conceder às mães que trabalham licença remunerada ou licença acompanhada de benefícios previdenciários adequados”.

Como bem salientou a douta Procuradora de Justiça, em seu brilhante parecer,
a natureza jurídica das normas em comento, representam verdadeira restrição ao direito potestativo de o empregador resilir, unilateralmente, o contrato individual de trabalho, se a gestante estiver no outro polo, pois se revela prioritário à ordem constitucional, neste particular, proteger o nascituro, na medida em que cumpre à gestante/mãe o ônus dos cuidados com o filho
(ID 38442985 - Pág. 5).

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020